Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com o emprego de chave falsa.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A qualificadora uso de chave falsa, previsto no art. 155, § 4o, III, do CP, estará caracterizada quando o laudo de eficiência, aliado com as declarações da vítima e de testemunhas policiais, confirmarem que a chave encontrada com o acusado no momento da prisão em flagrante era eficiente para a prática e consumação do delito.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Negou-se provimento ao recurso.